Tribunal: TCU
Processo: 002.535/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 52023, modalidade Tomada de preços e Uasg 160301 (Objeto: Reparação do Rancho do CIOpEsp.)

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 5/2023, sob a responsabilidade de Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar, com valor estimado de R$ 2.477.105,79, cujo objeto é a reparação do Rancho do CIOpEsp. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido a inabilitação de licitante por excesso de formalismo durante a análise da comprovação da habilitação técnica profissional; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: (i) a empresa denunciante foi inabilitada por não apresentar comprovação da capacidade técnico profissional, mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome do (s) responsável (eis) técnico (s) e/ou membros da equipe técnica que participaria da obra, que demonstrasse a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação de engenheiro eletricista que tenha executado sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ; (ii) foi realizada diligência solicitando a apresentação da CAT, mas a empresa não o fez, provocando, assim, sua inabilitação, ante a não apresentação da documentação exigida pelos itens 7.8.8 e 7.8.9.2 do edital; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.535/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante: Arquimedes Engenharia Civil Eireli 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Jose Carlos de Jesus Ferreira, representando Arquimedes Engenharia Civil Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.